Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-37.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Apelação cível. Gratuidade de justiça. Dano material decorrente de acidente de trânsito. Colisão em rotatória. Preferência de passagem. Desrespeito à sinalização. Ausência de responsabilidade da segunda ré.
1.Gratuidade de justiça deferida, com efeitos a partir do pedido. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência.
2. Revela-se imprudente o condutor que ingressa na rotatória sem observar a devida sinalização de parada obrigatória e sem respeitar a preferência do veículo que já nela transitava.
3. Evidenciado o nexo causal entre a conduta culposa e os danos, impõe-se, consequentemente, o dever de indenizar.
4. Inexistência de vínculo entre o condutor e a segunda requerida, bem como ausência de nexo funcional ou utilização do veículo a serviço da empresa, afasta a responsabilidade desta.